Tribunal: TJES
Processo: 5000499-64.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-64.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALERIA SILLER
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE
COMPENSAÇÃO
DO VALOR
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA,
EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000499-64.2020.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO BMG SA.

RECORRIDA: VALERIA SILLER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5538439).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5538425), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5538420), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Posto isso, JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 14322436 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão. CONDENO o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. DEFIRO a Gratuidade da Justiça em favor da requerente''.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob o argumento de que o Recorrente realizou a contratação de cartão de crédito consignado sem a sua autorização, realizando descontos, mensalmente, desde abril de 2020.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu existir divergência entre as assinaturas colacionadas aos autos, inclusive quanto à forma de escrita do sobrenome da Recorrida. Nesse sentido, considerou que Autora não consentiu na contratação do referido cartão de crédito consignado, sendo indevidos os descontos realizados pelo Recorrente.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência absoluta do juizado especial, regularidade na obtenção do cartão, boa-fé objetiva, princípio
pacta stunt servanda
, ausência de danos materiais e morais, e necessidade de compensação dos valores recebidos.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Assinatura procuração (Id. 5537273)

Declaração de hipossuficiência (Id. 5537273)

Termo de adesão de cartão de crédito consignado (Id. 5538394)

Cédula de crédito bancário (Id. 5538403, págs. 01-04)

Cédula de crédito bancário (Id. 5538404, págs. 01-04))

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica
, uma vez que não se mostra imprescindível a realização de prova pericial complexa.

Com efeito, do simples exame das assinaturas constantes nos autos, vê-se que aquelas presentes nos contratos juntados pelo Recorrente divergem de modo flagrante daquelas apresentadas na procuração e na declaração de hipossuficiência da Recorrida.

DO MÉRITO

Em que pese as alegações recursais de ausência de ilicitude no contrato, uma vez que aquele teria sido assentido pela autora, com manifesta autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida.
Ao analisar as assinaturas da consumidora presentes nos contratos da Recorrente, verifica-se, de antemão, a flagrante divergência daquelas encontradas na procuração e na declaração de hipossuficiência acostadas aos autos.

Esse tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença no que concerne à declaração de nulidade do contrato, à desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao instrumento e à condenação do Recorrente na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo correto e proporcional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral. No entanto, de tal quantia, devem ser descontados os valores de R$650,00 e R$775,52 depositados indevidamente na conta da autora em razão de ''saques'' não autorizados, conforme se extrai do Id. 5538411, págs. 03 e 06,
motivo em que voto pela reforma, em parte, da r. sentença a fim de compensar o
quantum
indenizatório para o valor de R$1574,48 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para reformar, em parte, a r. sentença a fim de compensar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$1574,48 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)